Tribunal: TJMT
Processo: 0008870-94.2009.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008870-94.2009.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (EMBARGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGANTE), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), GISELY MARENGONI - CPF: 903.631.241-87 (ADVOGADO), GISELY MARENGONI - CPF: 903.631.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR OMISSÃO DE DESCONTO E RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECOLHIMENTO E REPASSE – OBRIGAÇÃO LEGAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1 - Não comprovado que o ente público realizou o repasse das contribuições devidas à Federação Sindical dos servidores, está correta a sentença que julgou procedente a ação de cobrança

2 - Q
uanto a atualização dos valores, por se tratar de matéria de ordem pública, procedo a sua readequação, de ofício, nos termos do que foi decidido no julgamento do RE nº 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, a fim de aplicar, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

3 – Recurso conhecido e desprovido
e, em reexame necessário, sentença retificada tão somente para adequação quanto aos juros de mora e correção monetária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop que, no bojo da ação de indenização de responsabilidade objetiva por omissão de desconto e recolhimento de contribuição sindical n. 8870-94.2009.811.0015, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o Município de Sinop a pagar ao ora apelado o montante de 15%, referente à parcela da contribuição sindical desde os vindos de 2008.

Preliminarmente, sustenta a parte apelante a sua ilegitimidade passiva, pois aduz que efetuava o depósito do total arrecadado da contribuição sindical de seus servidores junto à Caixa Econômica Federal, que, por sua vez, repassava aos respectivos sindicatos.

Defende que os valores foram repassados ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop e que não pode ser ignorada a boa-fé ao direcionar os valores a sindicato genérico, pelo que este quem deveria figurar no polo passivo da demanda.

No mérito, sustenta, em linhas gerais, que “
o Apelante efetuou o desconto de um dia de trabalho de todos os servidores públicos municipais e repassou o importe a Caixa Econômica Federal que distribuiu tais valores obedecendo ao percentual expresso no art. 589, da CLT, inclusive referido encargo já foi cumprido na referência 2014
”.

Que “
O sindicato dos Servidores Públicos Municipais é representante da classe sindical na base territorial apto a representar os servidores do Município de Sinop, razão pela qual, a Caixa lhe destinou os valores, em sua totalidade, relativos à referida contribuição
.”.

Assevera que “
sendo o Sindicato Municipal o sindicato que representava os servidores públicos que abrange essa Municipalidade, estando devidamente inscrito no TEM, a este cabia o direito de receber as contribuições sindicais e, assim foi feito, até porque a Federação surgiu somente em 2009 a pleitear 15% quando ajuizou inicial de indenização
.”.

Assegura que “
vem procurando cumprir com o estabelecido em lei, a contribuição sindical prevista no artigo 8º, inciso IV, da CF, é descontada todo mês de março, sendo 1(um) dia de trabalho dos servidores públicos ativos, filiados ou não, cujo montante é creditado em conta da Caixa Econômica Federal, até 30/04 de cada ano
”.

Que “
A condenação imposta ao Município de Sinop ensejará em pagamento em duplicidade, considerando que o Apelante procedeu o desconto e repasse da contribuição, em sua totalidade, ao Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Sinop.
”

Que “
a Fazenda Pública agiu de boa fé e não concorreu para o vício do ato, a condenação em pagamento de parcela já paga causará dano injusto e, consequentemente enriquecimento sem causa para o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Sinop
”.

Pugna pela reforma da sentença para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, e, de forma alternativa, no mérito, requer sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos, com afastamento da condenação ao pagamento de honorários ou, de forma subsidiária, que seja determinada a sua minoração.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

Decisão monocrática de id. 49857963 declarou a incompetência deste Tribunal de Justiça e determinou a remessa dos autos ao órgão jurisdicional competente.

A parte apelada apresentou embargos de declaração contra referida decisão, acolhidos pelo relator originário, que anulou a decisão monocrática e determinou o sobrestamento do presente feito até o julgamento final RE nº 1.089.282/AM,
leading case
da Repercussão Geral de tema nº 994.

Tema fixado, com trânsito em julgado em 12/02/2021, que estabeleceu a competência à Justiça Estadual processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela desnecessidade de emissão de parecer ante a ausência de enquadramento nos requisitos elencados a ensejar a intervenção ministerial (CPC, artigo 178).

Recebido o recurso pelo juízo
a quo,
nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 520,
caput
, do CPC/1973 (id. 1991929).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A priori,
r
ecebo a remessa necessária nos termos do art. 14, §1º, da Lei 12.016/09, que será analisada em conjunto com o recurso voluntário interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Colhe-se o dispositivo da sentença combatida:

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, CONDENANDO o Município de Sinop – MT a pagar ao Autor o montante devido (15%). Referente à parcela da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL desde os vindos de 2008, com correção monetária e os juros de mora a incidirem sobre o valor, observando-se o teor do art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, com a nova redação conferida pela Lei federal nº 11.960/2009. DETERMINO ainda, que o Município de Sinop efetue doravante o repasse da parcela devida da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL à Federação dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 269, II do Código de Processo Civil.

CONDENO o Município Requerido, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), com base no artigo 20, § 4º, do CPC.

ISENTO o Município Requerido ao pagamento de custas processuais por força da Lei nº 7.603/2001.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informação suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 475 do CPC, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

P.R.I. Cumpra-se.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega o apelante que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de indenização, ao fundamento que repassou os valores ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop, ao passo que este quem deveria figurar no polo passivo.

Pois bem.

Registro, de início, que compete ao Ministério do Trabalho e Emprego reconhecer as Federações Sindicais, a luz do disposto no artigo 537 da CLT, vejamos:

Art. 537
.
O pedido de reconhecimento de uma federação será dirigido ao ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, acompanhado de um exemplar dos respectivos estatutos e das cópias autenticadas das atas da assembleia de cada sindicato ou federação que autorizar a filiação.

No presente caso, a ora apelada juntou aos autos certidão que atesta que se encontra devidamente cadastrada perante o Ministério do Trabalho, sendo assim, portanto, parte legítima para cobrar as contribuições sindicais pretendidas na inicial.

Desta forma, REJEITO a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Dispõe a Consolidação das Leis do Trabalho, nos artigos 578 ao 580:

Art. 578 - As contribuições devidas aos Sindicatos pelos que participem das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação do "imposto sindical", pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo.

Art. 579 - A contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591.

Art. 580. A contribuição sindical será recolhida, de uma só vez, anualmente, e consistirá:

I - Na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho, para os empregados, qualquer que seja a forma da referida remuneração;

Importante diferenciar a contribuição sindical, que tinha caráter legal e compulsório, da contribuição confederativa que é devida somente pelos filiados ao sindicato, nos termos da Súmula 666, do STF, sendo que uma não prejudica o recolhimento da outra, conforme prevê o artigo 8º, IV, da Constituição Federal:

Art. 8º
É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

IV
- a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

A Instrução Normativa nº 01, do MTE, de 30/09/2008, dispõe que:

CONSIDERANDO a competência estabelecida no artigo 610 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que permite a este Ministério a expedição de instruções referentes ao recolhimento e à forma de distribuição da contribuição sindical;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar o procedimento de recolhimento da contribuição sindical, prevista nos artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), pela administração pública federal, estadual e municipal;

CONSIDERANDO que a exclusão dos servidores estatutários do recolhimento da contribuição sindical viola o princípio da isonomia tributária, previsto no art. 150, II da Constituição Federal de 988; CONSIDERANDO que os acórdãos proferidos nos RMS 217.851, RE 146.733 e RE 180.745 do Supremo Tribunal Federal determinam que "facultada a formação de sindicatos de servidores públicos (CF, art. 37, VI), não cabe excluí-los do regime da contribuição legal compulsória exigível dos membros da categoria";

CONSIDERANDO que o Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido do Supremo Tribunal Federal, vem dispondo que "A lei que disciplina a contribuição sindical compulsória ('imposto sindical') é a CLT, nos arts. 578 e seguintes, a qual é aplicável a todos os trabalhadores de determinada categoria, inclusive aos servidores públicos", conforme os acórdãos dos Resp 612.842 e Resp 442.509; e

CONSIDERANDO que os Tribunais Regionais Federais também vêm aplicando as normas dos art. 578 e seguintes da CLT aos servidores e empregados públicos, resolve:

Art. 1º Os órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, direta e indireta, deverão recolher a contribuição sindical prevista no art. 578, da CLT, de todos os servidores e empregado públicos, observado o disposto nos artigos 580 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Desta forma, está claro que há a exigibilidade da contribuição sindical anual em relação ao Município de Sinop, nos termos dos artigos 8º, IV e 37, VI da Constituição Federal, pelo que deve o Município efetuar os descontos relativos a tal contribuição da remuneração dos seus servidores, de forma compulsória, independentemente de filiação, e repassá-la ao ente sindical.

Não há provas nos autos de que o Município de Sinop repassou as contribuições devidas à Federação do Sindicato dos Servidores do Estado de Mato Grosso.

Portanto, evidenciada a mora do ente público de cumprir a sua obrigação legal de realizar o repasse das contribuições sindicais de seus servidores, a sentença que julgou procedente a ação de indenização deve ser ratificada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DONA EUZÉBIA - RECOLHIMENTO E REPASSE - OBRIGAÇÃO LEGAL - SENTEÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A contribuição sindical anual compulsória não se confunde com a contribuição confederativa (exigida apenas dos empregados filiados ao sindicato), sendo obrigatória, até outubro de 2017, para todos os profissionais de uma determinada categoria, abrangendo também os servidores públicos.

2. Não tendo sido comprovado que o ente público realizou o repasse das contribuições devidas à Federação Sindical dos servidores, está correta a sentença que julgou procedente a ação de cobrança

3. Recurso desprovido. Sentença confirmada.

(N.U 0001296-75.2008.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – SERVIDORES DO INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO – RECOLHIMENTO E REPASSE – OBRIGAÇÃO LEGAL - SENTEÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo sido comprovado que o ente público realizou o repasse das contribuições devidas ao ente Sindical dos servidores, está correta a sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

Recurso desprovido. Sentença confirmada.

(N.U 0013761-46.2010.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado em 28/06/2021)

Por essas razões, a sentença merece ser mantida quanto à condenação imposta.

Já quanto à atualização dos valores, por se tratar de matéria de ordem pública, procedo a sua readequação, nos termos do que foi decidido no julgamento do RE nº 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, a fim de aplicar, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, estes foram fixados com base no artigo 20, § 4º, do CPC/73, fixados dentro de limites que não configuram exorbitância, devendo ser mantidos no patamar fixado.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto e,
EM REEXAME NECESSÁRIO
, retifico a sentença proferida, tão somente no que tange os juros de mora e correção monetária.

Ante o ônus sucumbencial,

majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), em consonância com o artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil/1973.

Sem custas.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022